Tribunal: STF
Processo: HC 136864
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.



    I – A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Para enfrentar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, necessário seria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como se sabe, é vedado na estreita via do mandamus.



    III – Não verificada ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do writ. 



    IV – Ordem de habeas corpus não conhecida.